Tribunal: TJMT
Processo: 1003484-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003484-91.2021.8.11.0000
Impetrante: Valdeci Sobrinho Paz da Silva
Paciente: Elias José Pereira da Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elias José Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado.
O impetrante relata que, “com o andar da instrução criminal, o paciente chegou a ser preso e posteriormente foi posto em liberdade”.
Assevera que, no dia 28 de setembro de 2020, o magistrado de origem determinou a intimação do advogado do paciente para que apresentasse endereço atualizado do réu e comparecesse à audiência de instrução, porém, referido causídico não mais representava o paciente na referida ação penal, razão pela qual não houve comunicação do endereço requisitado.
Aduz que o parquet pleiteou nova tentativa de intimação do paciente, pugnando por nova vista dos autos para manifestação em caso de não localização do acusado, todavia, o impetrado, em decisão proferida no dia 14 de outubro de 2020, simplesmente decretou a prisão preventiva do paciente, sem que houvesse qualquer pedido do dominus litis nesse sentido.
Nesse contexto, o impetrante reputa configurado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, por frontal violação à norma prevista no artigo 311 do Código de Processo Penal, que exige prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação, ou representação da autoridade policial, para a imposição da custódia cautelar.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão, ainda que com a aplicação de medidas cautelares mais brandas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 78265485).
Junta documentos (Ids. n. 78265486 – 78265499).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Depreende-se dos autos que o paciente fora colocado em liberdade por força do acórdão prolatado por este Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 1009018-84.2019.8.11.0000, porquanto reconhecido, naquela oportunidade, o excesso de prazo para o encerramento da instrução. Confira-se, a propósito, a respectiva ementa:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PACIENTE OU À DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.
Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.
Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por mais de dois anos aguardando a realização de oitiva de testemunha arrolada pela acusação e o término da instrução processual da primeira fase do rito do Tribunal do Júri, mormente se nem ele nem sua defesa técnica deram causa aos múltiplos adiamentos” (TJMT, Habeas Corpus n. 1009018-84.2019.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21.8.2019).
Naquela ocasião, foram aplicadas ao paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I – comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar suas atividades; II – proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia autorização do juízo processante; III – recolhimento domiciliar no período noturno; IV – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e V – monitoramento por tornozeleira eletrônica (Id. n. 78265498, p. 12)
Comunicado do acórdão, o juízo de origem expediu carta precatória à Comarca de Rondonópolis/MT para que fosse efetivada a soltura do paciente, uma vez que este se encontrava recolhido na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa/MT, naquela cidade (Id. n. 78265498, pp. 58-59).
Ocorre que o juízo deprecado e o oficial de justiça que deu cumprimento ao alvará, aparentemente, deixaram de se atentar para a necessidade de colher o endereço atualizado do paciente e de efetuar a instalação da tornozeleira eletrônica, colocando-o em liberdade sem maiores preocupações (Ids. n. 78265499, pp. 9-10).
Diga-se de passagem que a denúncia não indicava o endereço do paciente, mas tão somente o fato de que, à época, este se encontrava recolhido na mencionada unidade prisional.
Pois bem. No dia 28 de setembro de 2020, o impetrado determinou a intimação da defesa técnica para que fornecesse o endereço atualizado do paciente, bem como para comparecer à audiência de instrução. Todavia, como o advogado Paulo César de Oliveira não mais representava o réu, o prazo assinalado para tanto transcorreu in albis.
Com vista do caderno processual, o promotor de justiça Leandro Túrmina se manifestou nos seguintes termos:
“Senhor Juiz,
À ref. 28, houve impulsionamento dos autos para que o patrono do réu Elias José Pereira informasse o atual endereço deste. Consta na certidão de ref. 40, que decorreu o prazo sem manifestação.
Considerando ser uma obrigação do réu manter seu endereço atualizado nos autos, pugna-se para que seja realizada tentativa de sua intimação no último endereço indicado no feito.
Em caso de sua não localização, vista dos autos para manifestação acerca não só da revelia, mas também sobre a necessidade da conversão em prisão preventiva em face do descumprimento dos deveres inerentes às cautelares diversas da prisão” (Id. n. 78265487; destaquei).
A despeito da manifestação ministerial e à míngua de qualquer tentativa de intimação pessoal ou mesmo editalícia do paciente, o impetrado houve por bem decretar ex officio a sua prisão preventiva, em decisão proferida no dia 14 de outubro de 2020 (Id. n. 78265488).
Ocorre que tal procedimento afronta inequivocamente a norma contida no art. 311 do CPP, com redação dada pelo assim chamado “Pacote Anticrime” (Lei n. 13.965/2019), que passou a tornar imprescindível a existência de prévio requerimento do parquet, do querelante ou do assistente de acusação, ou representação do delegado de polícia, para a imposição da segregação instrumental.
Além disso, o § 4o do art. 282 do CPP dispõe que “no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”.
Nesse contexto, está mais do que evidenciado o constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do paciente, notadamente porque o restabelecimento da custódia se deu sem nenhuma tentativa concreta de localização do paciente, nem oportunidade de manifestação do seu atual advogado, o qual, convém registrar, informou novo endereço residencial do paciente nesta impetração (Rua A-15, n. 2.932, bairro Vila Olinda II, em Rondonópolis/MT).
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, determinando ao juízo de origem que expeça contramandado de prisão em favor de Elias José Pereira da Silva, restabelecendo as medidas cautelares fixadas por este Tribunal de Justiça no acórdão do Habeas Corpus n. 1009018-84.2019.8.11.0000, a saber: I – comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar suas atividades; II – proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia autorização do juízo processante; III – recolhimento domiciliar no período noturno; IV – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e V – monitoramento por tornozeleira eletrônica.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 3 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator